Tribunal: TJDFT
Processo: 0752109-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752109-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: RENATO GABRIEL MORAES DE FREITAS, LUZIA CAIXETA MORAES DE FREITAS D E S P A C H O Nos termos da decisão ID 22327820, datada de 18/12/2020, o presente feito foi sobrestado em razão de controvérsia em repercussão geral pronunciada REsp no 1840531/RS (Tema 1051 do STJ). Conforme certidão de ID 27869919, houve trânsito do aludido processo em 23/02/2021. Nesse quadro, determino a intimação das partes para que se manifestem acerca do decurso do prazo de suspensão, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 5 dias. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora